Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão relativa à legitimidade do Exequente em propor o cumprimento de sentença está abrangida na análise no IRDR 21, que trata da legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento individual da sentença coletiva de no 32.159/97.
2. Havendo determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, não é possível prosseguir a execução de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.